Tribunal: TJES
Processo: 0001677-13.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001677-13.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MARCELO OLIVEIRA BRITI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO RELEVANTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Emoplan Comércio e Construções Ltda contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedente a ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel ajuizada em face de Marcelo Oliveira Briti, e, em reconvenção, condenou a apelante à restituição em dobro dos valores pagos a maior. A construtora alega inadimplemento substancial do comprador e busca a rescisão contratual com as cominações previstas em cláusula contratual, além da improcedência do pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento do comprador descaracteriza a aplicação da teoria do adimplemento substancial; (ii) estabelecer se é cabível a rescisão contratual com as consequências previstas na cláusula específica do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O inadimplemento do comprador é incontroverso, abrangendo 17 parcelas mensais e 5 das 6 parcelas intermediárias, representando a maior parte do valor do contrato.
4.
A mora foi regularmente constituída por notificação extrajudicial, nos termos do art. 397 do CC, permanecendo o devedor inerte.
5.
A aplicação da teoria do adimplemento substancial pressupõe inadimplemento mínimo e saldo devedor inexpressivo, o que não ocorre, já que a dívida supera 93% do valor contratual.
6.
A sentença de origem se apoiou em laudo pericial unilateral, devidamente impugnado pela credora, o qual desconsiderou encargos moratórios contratualmente previstos (juros, multa e correção monetária).
7.
A jurisprudência do TJES exige percentual de quitação próximo à integralidade para admitir o adimplemento substancial, não configurado no caso concreto.
8.
O art. 475 do CC faculta à parte lesada pelo inadimplemento considerar resolvido o contrato, hipótese prevista expressamente na cláusula quarta do instrumento firmado.
9.
Não restou comprovado o alegado pagamento indevido que fundamentava a reconvenção, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
10.
O inadimplemento substancial de parcelas contratuais descaracteriza a aplicação da teoria do adimplemento substancial.
11.
A rescisão do contrato de compra e venda de imóvel é cabível quando configurado inadimplemento relevante, nos termos do art. 475 do CC e da cláusula contratual específica.
12.
O pedido reconvencional que se fundamenta em cobrança supostamente indevida deve ser julgado improcedente quando demonstrada a legitimidade dos encargos aplicados.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397, 421, 422 e 475; CPC/2015, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0002714-83.2016.8.08.0062, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 11.07.2017; TJES, APL nº 0000608-47.2011.8.08.0023, Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 07.02.2017; TJES, APL nº 0000913-14.2015.8.08.0048, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 27.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0001677-13.2017.8.08.0021

A
PELANTE
:
EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

AP
ELA
DO:

MARCELO OLIVEIRA BRITI

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da "Ação de Rescisão Contratual" ajuizada em face de
MARCELO OLIVEIRA BRITI
, julgou improcedente a pretensão autoral e, em sede de reconvenção, condenou a ora apelante à restituição em dobro dos valores pagos a maior pelo apelado.

Em suas razões recursais (evento 15403173), o apelante alega, em síntese, que (i) a sentença incorreu em erro de julgamento ao afastar a mora do devedor e aplicar a teoria do adimplemento substancial; (ii) o inadimplemento do apelado é incontroverso e substancial, uma vez que deixou de quitar 17 (dezessete) parcelas mensais e 5 (cinco) das 6 (seis) parcelas intermediárias, que representam a maior parte do valor do contrato; (iii) o juízo
a quo
acolheu indevidamente o laudo pericial unilateral apresentado pelo apelado, ignorando a impugnação específica feita em réplica; (iv) os valores cobrados sempre estiveram em estrita conformidade com os encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que seja declarada a rescisão do contrato, com as cominações legais, e julgado improcedente o pedido reconvencional.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (evento 15403179), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Na origem, a demanda de rescisão contratual foi ajuizada pela construtora apelante com fundamento no inadimplemento, pelo apelado, de diversas parcelas relativas ao "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" da unidade 202 do Edifício Atlanta, firmado em 28 de janeiro de 2010. O preço total ajustado foi de R$ 147.350,00 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais). O apelado, em sua defesa, embora admita o atraso, sustenta que a mora estaria descaracterizada pela cobrança de encargos abusivos por parte da apelante, tese que foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, que se baseou em um laudo pericial unilateral juntado com a contestação. Contudo, a análise detida dos autos impõe conclusão diversa.

De plano, destaco que o inadimplemento do apelado é fato incontroverso. A própria sentença reconhece que, do total pactuado, restaram sem pagamento 17 (dezessete) parcelas mensais e 5 (cinco) das 6 (seis) parcelas intermediárias. Antes do ajuizamento da ação, o devedor foi devidamente notificado extrajudicialmente para purgar a mora, conforme comprovam os documentos colacionados às fls. 27/30, quedando-se inerte, o que consolida a sua situação de inadimplência, nos termos do art. 397 do Código Civil.

O ponto central da decisão recorrida foi ter afastado a mora do devedor com base no laudo pericial de fls. 99/105, sob o fundamento de que a credora não o impugnou de forma "específica e circunstanciada". Tal premissa, contudo, não se sustenta. Na réplica, a apelante impugnou expressamente o referido laudo, esclarecendo que os cálculos ali apresentados desconsideravam os encargos moratórios contratualmente previstos (Cláusula 4.2), os quais são plenamente devidos em razão do pagamento extemporâneo das parcelas, fato admitido pelo próprio devedor. Ao que se verifica, a planilha apresentada pela autora (fls. 32/35) aplica os encargos de inadimplência previstos na Cláusula 4.2 do contrato (multa de 10%, juros de 1% ao mês e correção pelo IGP-M), o que é perfeitamente legítimo diante do atraso confessado. Logo, não há que se falar em cobrança indevida a ponto de descaracterizar a mora.

Registro que a teoria do adimplemento substancial, fundamentada, principalmente, nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, positivados nos artigos 421 e 422 do Código Civil
1
, vem sendo invocada por devedores interessados no prosseguimento da avença, mas que desejam não sofrer privações e medidas coercitivas decorrentes do inadimplemento contratual, principalmente quando a extinção da obrigação pelo pagamento esteja próxima de seu fim.

Contudo, o entendimento jurisprudencial consolidado nesta egrégia Corte de Justiça é de que a incidência da aludida teoria resta condicionada à verificação, no caso concreto, de um saldo devedor mínimo em relação à expressão econômica do contrato, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR QUE DEFERIU RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de reintegração de posse de bem (veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex, ano/modelo 2008/2008) objeto de arrendamento mercantil, no qual foram acordados o pagamento de 72 (setenta e duas) prestações mensais, com início em 28/08/2010 e término previsto para 28/07/2016, sobrevindo o inadimplemento do contratante a partir da 62ª prestação. 2. Após deferida e cumprida a decisão liminar de reintegração de posse, a magistrada a quo, por ocasião da apreciação da contestação, entendeu configurado o adimplemento substancial do contrato e determinou a restituição do bem apreendido. 3.
Em que pese a existência de jurisprudência admitindo o adimplemento substancial do contrato mediante a comprovação de pagamento de 80 a 90% das prestações acordadas, filio-me ao entendimento de que a incidência do instituto fica restrito aos casos em que o cumprimento do contrato tangencia com o adimplemento total, a ponto de inviabilizar a extinção da avença. Precedentes.
4. Nessa linha, entendo que o adimplemento de um total de 84,72% das prestações não configura adimplemento substancial, e que o montante do débito, calculado em R$ 6.056,16 (seis mil e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), ao tempo do ajuizamento da ação, não é inexpressivo, especialmente considerando o valor atual do bem que, de acordo com as informações constantes da Tabela FIPE, tem valor de mercado estimado em R$ 14.479,00 (quatorze mil e quatrocentos e setenta e nove reais). 5. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que determinou a restituição do bem apreendido e a imposição de sanções pelo descumprimento da obrigação nela contida. (TJES; AI 0002714-83.2016.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 11/07/2017; DJES 21/07/2017)

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois em se tratando de ação de reintegração de posse de bem, derivada de contrato de arrendamento mercantil, a matéria é unicamente de direito. 2.
No caso concreto, o adimplemento de pouco mais de 60% (sessenta por cento) do débito avençado - considerando que o apelante efetuou o pagamento de trinta e uma das quarenta e nove parcelas contratadas -, não autoriza a aplicação da teoria do adimplemento substancial, apta a afastar a busca da resolução do contrato.
3. Apesar de permitida a purgação da mora nos contratos de arrendamento mercantil, o apelante não a requereu oportunamente. 4. Recurso improvido. (TJES; APL 0000608-47.2011.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 07/02/2017; DJES 22/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUSPENSOS PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teoria do adimplemento substancial do contrato é aplicada naqueles casos em que há um inadimplemento que se refira a uma parcela mínima do conjunto de obrigações assumidas e já adimplidas pelo devedor. 2. No caso analisado, a apelante adimpliu com apenas 23 das 43 parcelas previstas, o que significa dizer que houve apenas 53,48% da dívida quitada. 3.
O valor do débito, na hipótese, não se afigura ínfimo, ao contrário, equivale atualmente a cerca de 50% (cinquenta por cento) do valor avençado entre as partes inicialmente, tornando inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato.
4. Por estar amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, mantém-se a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porém na forma do art. 98, §3º do CPC/15.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APL 0000913-14.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 27/09/2016; DJES 05/10/2016)

In casu
, mesmo que se considerasse correta a planilha de cálculos apresentada pelo devedor em sua defesa (laudo pericial de fls. 99/104), que aponta um saldo devedor de R$ 137.955,05 em outubro de 2017, o valor ainda seria extremamente significativo, representando mais de 93% do valor original do contrato. Portanto, sob qualquer ótica, não há como se cogitar o adimplemento substancial da obrigação.

Assim, no caso dos autos, não obstante ter a apelante quitado parte do contrato firmado, entendo não ser possível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto o inadimplemento de 17 (dezessete) parcelas mensais e 5 (cinco) das 6 (seis) parcelas intermediárias representa importância que se afigura considerável e apta a fundamentar a pretendida rescisão contratual, conforme faculta o art. 475 do Código Civil e a Cláusula Quarta do instrumento contratual, que assim dispõe:

CLÁUSULA QUARTA – RESCISÃO:

4.1 Por ser condição essencial do presente negócio, convencionaram as partes que, no caso de ocorrência de rescisão deste contrato, tendo em vista os custos irrecuperáveis, despesas e perdas e danos, resultantes do inadimplemento do PROMITENTE COMPRADOR, este não receberá, em devolução, a totalidade da quantia paga ao PROMITENTE VENDEDOR, sendo que as devoluções parciais das quantias aqui pactuadas obedecerão aos seguintes critérios:

a- Caso o PROMITENTE COMPRADOR detenha a posse do imóvel por ocasião da rescisão desse instrumento, será deduzida a quantia paga pela mesma, o valor correspondente a 1% (um por cento) do valor total do imóvel ao mês, apurados diariamente sobre o valor da venda deste contrato, atualizado monetariamente pelo IGP-M, a título de fruição do bem imóvel ora contratado, considerando o prazo desde a data da posse até a efetiva desocupação, por parte do PROMITENTE COMPRADOR, valor este a ser abatida na devolução prevista;

b- Ainda no caso do PROMITENTE COMPRADOR deter a posse do imóvel por ocasião da rescisão deste instrumento, será efetivada vistoria no bem objeto do presente e avaliado os custos de eventuais danos e alterações causados ao imóvel, através de laudo pericial assinado por profissionais legalmente habilitados, indicados pelo PROMITENTE VENDEDOR, que serão também abatidos do saldo objeto da devolução;

c- Serão também abatidos do saldo objetos de devolução, os impostos, taxas de fornecimento de concessionárias públicas, taxas condominiais e todos os eventuais débitos existentes sobre o imóvel objeto do presente instrumento.

d- Do saldo das quantias pagas pelo PROMITENTE COMPRADOR, após os abatimentos previstos nos itens acima, lhes serão devolvidos na forma disposta no item “E” a seguir, por não cumprimento por parte do PROMITENTE COMPRADOR, das obrigações assumidas neste instrumento;

e- O valor a ser devolvido ao PROMITENTE COMPRADOR, e mencionado no item anterior, dar-se-á, proporcionalmente e, respeitado o prazo mínimo de 10 (dez) meses, no mesmo prazo em que o PROMITENTE COMPRADOR efetuar os pagamentos, devidamente atualizados pela variação do IGP-M, devendo esta devolução ter início 30 (trinta) dias após a revenda da unidade objeto do presente a outro PROMITENTE COMPRADOR, ou 12 (doze) meses após a rescisão do presente instrumento, o que ocorrer primeiro.

Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo a ação principal ser julgada procedente para declarar a rescisão do negócio jurídico, com os consectários previstos na cláusula 4.1 do contrato firmado entre as partes – em especial o item ‘a’, que se refere ao valor devido em razão de ser o comprador detentor do imóvel, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do imóvel ao mês. Por conseguinte, o pedido reconvencional, que se baseava na premissa equivocada de cobrança indevida, deve ser julgado improcedente, pois, como visto, os encargos aplicados pela credora são legítimos e decorrem da própria inadimplência do devedor.

No que se refere ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de “
eventuais valores inerentes ao imóvel, porventura não adimplidos, tais como impostos, taxas de fornecimento de concessionárias públicas, taxas condominiais e todos os eventuais débitos existentes sobre o imóvel
”, formulado na inicial, entendo que a pretensão autoral não merece prosperar, notadamente por se tratarem de danos hipotéticos, que não foram devidamente comprovados nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença recorrida,
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação principal para declarar a rescisão do "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" firmado entre as partes, nos termos da cláusula 4.1 do instrumento, devendo ser descontado do valor devido em decorrência da rescisão o montante depositado em conta judicial em favor do autor; e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional.

Ato contínuo, inverto os ônus da sucumbência, considerando que a parte autora decaiu em parte mínima dos pedidos, para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em

sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.